Tribunal: CARF
Processo: 12448.720053/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720053/2010-51
ACÓRDÃO
1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSO BRASILEIRA SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
RETENÇÕES
NA
FONTE
NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ/CSLL composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte
em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da
efetiva comprovação.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720053/2010-51
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.335, de 29 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 12448.905170/2014-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2005.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório homologou parcialmente a
compensação declarada, sob o fundamento de que as retenções informadas não restaram
confirmadas em sua totalidade.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o auditor-fiscal deveria ter solicitado os documentos e esclarecimentos que se
fizessem necessários, tais como as notas fiscais de serviços e os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras;
(ii)
aduz que não pode ser prejudicada por eventual descumprimento de
obrigação acessória pelos tomadores de serviços e que houve erro no
preenchimento da DIPJ.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720053/2010-51
3

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. A Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
em pesquisa ao sistema da Receita Federal não foi detectada nenhuma
inconsistência e todas as parcelas que compõem o saldo negativo informado
na declaração de compensação em litígio foram confirmadas e estavam em
conformidade com o declarado na DIPJ ativa da Contribuinte;
(ii)
a Interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ/CSLL que alega ter em seu favor, mas tão-somente
demonstrativos por ela própria elaborados para fins de comprovar suas
alegações;
(iii) a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a Interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua Manifestação de Inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no
artigo 16 do Decreto no 70.235/72;
(iv) em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal são confirmadas
retenções em benefício da Interessada em valor superior ao anteriormente
confirmado no Despacho.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento e apresentou
Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação
de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
é do interesse e do direito desta Contribuinte, reforçar e pleitear a
homologação da integralidade do crédito constituído, comprovadamente, do
saldo negativo do IRPJ/CSLL;
(ii)
a Contribuinte é prestadora de serviços tendo em sua carteira de clientes, o
percentual de 90% (noventa por cento), com tomadores de serviços, cujas
pessoas jurídicas são “públicas” e, que por esta razão, são obrigadas a
retenções de impostos incidentes sobre notas fiscais de seus prestadores de
serviços, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB No 1234, de 11 de
janeiro de 2012, em seu art. 1o e 2o, incisos !, II, III, IV, V e VI, pelo seu Sistema
Integrado de Administração Financeira que impossibilita o pagamento aos
prestadores de serviços sem as devidas retenções;
(iii) as notas fiscais de serviços que subsidiariam a Inconformidade aqui
sustentada ficavam custodiadas nas dependências da Contribuinte e,
também, são de conhecimento da RFB pelos seus sistemas integrados e que
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720053/2010-51
4
maiores esclarecimentos poderiam ter sido solicitados pela Autoridade Fiscal,
sem quaisquer embaraços, assim como os informes de rendimentos no ano-
calendário de 2010, retificados e informados tomadores de forma errada ou
equivocada que, na maioria das vezes, não corroboram com as retenções das
notas fiscais emitidas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF
no 1.634/20231 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 22.06.2021 (e-fl. 62), apresentando o Recurso Voluntário, ora
analisado, no dia 08.07.2021 (e-fl. 64), ou seja, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19722.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem
prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência de crédito
tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos
tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720053/2010-51
5
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

MÉRITO
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o Trimestre de 2009
(01.07.2009 a 31.09.2009) no valor de R$ 700.271,20 (setecentos mil,
duzentos e setenta e um reais e vinte centavos), resultante de
antecipações a título de retenções.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 08) homologou
parcialmente a compensação declarada, sob a justificativa de que as
retenções que restaram confirmadas somam a importância de R$
274.543,52 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três
reais e cinquenta e dois centavos) e, não o valor pleiteado pela Recorrente.
Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito crédito adicional no
valor de R$ 184.249,04 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta
e nove reais e quatro centavos), nos seguintes termos:
“Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre/2009,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$
458.792,56, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$
274.543,52.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720053/2010-51
6
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com
demonstrativo de crédito: R$ 700.271,20. Valor na DIPJ: R$ 723.021,20.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 837.998,21.
IRPJ devido(a): R$ 114.977,01.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
”. (e-fls. 52/53)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não
confirmadas na decisão recorrida, no montante de R$ 241.478,63
(duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e
sessenta e três centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
CONFIRMADO PELA
DRJ QUE NÃO
CONSTA NO
PER/DCOMP
35.820.448/0001-36
1708
32.597,20
Como não
consta o
detalhamento
nos autos,
utilizamos a
relação da DRJ à
fl. 46.
3.624,46
28.972,74
-
42.176.339/0001-93
1708
19.057,92
Não consta na
relação (e-fl. 46).
19.057,92
-
42.414.284/0001-02
1708
35.178,14
11.784,13
23.394,01
-
28.523.215/0001-06
6147
74.208,20
19.942,22
54.265,98
-
28.965.259/0001-96
6147
42.344,80
5.451,59
36.893,21
-
33.000.167/0001-01
6147
172.425,80
388.686,68
-
1.026,38
33.000.167/0001-01
6190
215.234,50
-
33.423.575/0002-57
1708
20.258,65
1.421,82
18.836,83
-
33.469.164/0001-11
1708
31.735,80
10.719,33
21.016,47
-
33.641.788/0001-74
1708
18.470,50
1.426,04
17.044,46
-
35.810.019/0001-88
1708
38.759,69
Não consta na
relação (e-fl. 46).
38.759,69
-
Diversos
Diversos
-
-
-
14.709,91
SUBTOTAL
700.271,20
-
443.056,27
258.241,31
15.736,30
TOTAL
700.271,20
-
458.792,57
241.478,63
-
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720053/2010-51
7
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a alegar:
“Com isso, tanto a autoridade fiscal, quanto, e como sempre agora, a 4a
Turma Colegiada da DRJ/01 ao não homologarem, ou homologarem
parcialmente um direito legitimo deste contribuinte que pagou
antecipadamente
e
inequivocamente
pelo
Sistema
Integrado
de
Administração Financeira (SIAFI), impostos e contribuições retidos em suas
NFS, a não homologação do montante original de R$ 723.021,20, de um
período cujo o fato gerador remonta há 12 anos atrás fere, no mínimo, o
princípio da capacidade contributiva desta pleiteante, que neste momento
de pandemia pela Covid-19 é, no mínimo, improcedente”. (e-fl. 68)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou apenas
planilhas por ela própria produzidas (e-fls. 97/105), cujos valores de
retenção sequer correspondem aos valores pleiteados. Confira-se:
VALOR PER/DCOMP
SOMATÓRIA DAS PLANILHAS
700.271,20
999.529,43
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no
Acórdão recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos
bancários, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções
pleiteadas, o que não foi feito.
Colaciono abaixo precedente deste Conselho que afirma essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como,
por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários,
impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão
n° 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de
Macedo, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)3 exige para o reconhecimento da compensação declarada
que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720053/2010-51
8
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 465
DF CARF MF
Original